Tribunal: TJES
Processo: 5005700-88.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005700-88.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DORIEDES RIGUETTE

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução opostos para revogar penhora incidente sobre dois veículos alienados fiduciariamente. O apelante sustenta a possibilidade jurídica da penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, requerendo a reforma da sentença e a condenação integral da parte embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é juridicamente possível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre bens alienados fiduciariamente em garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O bem alienado fiduciariamente pertence ao credor fiduciário, razão pela qual é inviável sua penhora direta por terceiros, nos termos do art. 1.361 do Código Civil.

4. Não obstante, a constrição pode recair sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, conforme autoriza expressamente o art. 835, XII, do Código de Processo Civil, desde que preservada a titularidade e a preferência do crédito do fiduciário.

5. A penhora de tais direitos não desnatura a garantia fiduciária e respeita os princípios da responsabilidade patrimonial, por recair apenas sobre a esfera jurídica do fiduciante.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a possibilidade de penhora dos direitos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, afastando, contudo, a constrição direta do bem.

7. A sentença que revogou integralmente a penhora deve ser reformada, para adequar a constrição à forma legalmente admitida, isto é, sobre os direitos aquisitivos da executada.

8. Diante da improcedência total dos pedidos da autora, deve ser afastada a sucumbência recíproca e aplicada a regra geral do art. 85, §1º, do CPC, com condenação da embargante ao pagamento integral das custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A penhora não pode incidir diretamente sobre bens alienados fiduciariamente, por pertencerem ao credor fiduciário.

2. É juridicamente possível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante decorrentes de contrato de alienação fiduciária em garantia, nos termos do art. 835, XII, do CPC.

3. A constrição dos direitos aquisitivos deve respeitar a estrutura da garantia fiduciária, sem afetar a propriedade do credor.

4. Reconhecida a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, impõe-se o afastamento da sucumbência recíproca e a condenação integral da parte vencida.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.361; CPC, arts. 835, XII; 85, §1º; 98, §3º; 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2169496/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 17.02.2025, DJe 20.02.2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2349915/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; TJES, AI 5006005-85.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 12.12.2023; TJES, AC 0013254-87.2019.8.08.0030, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 10.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra a sentença de id. 16893865, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, nos autos dos embargos à execução opostos por Doriedes Riguette em face do Banco do Brasil S.A., na qual o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para revogar a penhora lavrada sobre os veículos de placas QRF3D91 e ODR6771, por serem bens alienados fiduciariamente. Condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais de id. 168938876, o apelante sustenta, em síntese, que
a)
embora os veículos estejam gravados com alienação fiduciária, é juridicamente possível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante decorrentes do respectivo contrato, nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil;
b)
a sentença incorreu em equívoco ao afastar integralmente a constrição, devendo ser preservada, ao menos, sob a forma de penhora dos direitos aquisitivos;
c)
por consectário, deve ser afastada a sucumbência recíproca, com a condenação integral da embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no id. 168938881, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5005700-88.2024.8.08.0014
Apelante
: Banco do Brasil S.A.
Apelado
: Doriedes Riguette
Relator:
Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se, embora os veículos penhorados estejam gravados com alienação fiduciária, é juridicamente possível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante decorrentes do respectivo contrato.

Como premissa, é assente que, na alienação fiduciária em garantia, a propriedade resolúvel do bem permanece com o credor fiduciário, ao passo que ao devedor fiduciante se atribui a posse direta e a faculdade de uso, nos termos do art. 1.361 do Código Civil, de sorte que o bem, enquanto não consolidada sua propriedade plena em favor do fiduciante, não integra o seu patrimônio para fins de constrição por credores estranhos à relação fiduciária. Daí decorre, por conseguinte, a inviabilidade de penhora do próprio bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, porquanto a expropriação direta atingiria situação jurídica pertencente ao credor fiduciário.

Todavia, a impossibilidade de constrição do bem, considerado em sua titularidade dominial, não se confunde com a penhorabilidade dos direitos de conteúdo patrimonial que o devedor fiduciante detém em razão do referido contrato de alienação fiduciária, principalmente os direitos aquisitivos que se consolidam com o adimplemento, a expectativa de aquisição do domínio pleno e o eventual conteúdo econômico representado pelo valor do bem em comparação com o saldo devedor.

Vejamos o art. 835, XII, do CPC:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

[...]

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

A interpretação do art. 835, XII, do Código de Processo Civil, em harmonia com a disciplina material da alienação fiduciária e com os princípios que regem a responsabilidade patrimonial, conduz à conclusão de que a penhora, quando recai sobre direitos aquisitivos, não desnatura a garantia fiduciária nem subverte a preferência do credor fiduciário, pois a constrição incide sobre a esfera jurídica do fiduciante e deve ser operacionalizada de modo a preservar a titularidade e a precedência do crédito garantido.

Esse entendimento, ademais, encontra respaldo na orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE . DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. POSSIBILIDADE.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ . SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de cobrança de taxas condominiais, em fase de cumprimento de sentença. 2
. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no REsp: 2169496 SC 2024/0342327-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. SÚMULA 7/STJ . ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. POSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO DE DIREITOS SOBRE O BEM. SÚMULA 83/STJ. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Com base no acervo fático-probatório constante no caderno processual, a segunda instância concluiu que o insurgente não comprovou que a unidade imobiliária se qualificaria como bem de família . Também atestou o decisum que o aludido bem estaria alienado fiduciariamente, logo a eventual penhora deveria recair sobre os direitos que o executado possuía sobre este imóvel, e não diretamente sobre ele. Aplicação da Súmula 7/STJ. 2.
Consoante este Superior Tribunal, "não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária"
( AgInt no REsp n . 1.840.635/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe de 19/3/2020). Óbice da Súmula 83/STJ . 3. O argumento de que teria sido reconhecida a condição de bem de família do imóvel em outra demanda não é suficiente para a concessão do pleito da parte. Além de não ter essa questão sido analisada nestes autos (logo, nota-se a carência de prequestionamento, a atrair o texto do verbete sumular n. 211/STJ), sabe-se que a caracterização de bem de família é dinâmica, podendo sofrer alterações, a inviabilizar a incidência automática a este caso de eventual conclusão firmada em sentido diverso em outro processo . 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2349915 SP 2023/0127504-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Registre-se, ainda, que esta Corte estadual igualmente adota tal compreensão.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BEM MÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE . AUTORIZADA APENAS A PENHORA DOS DIREITOS SOBRE O BEM
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Segundo iterativa jurisprudência pátria, é inviável a penhora sobre bens alienados fiduciariamente, haja vista que a propriedade deles seria dos credores fiduciários
. 2.
Sobre os bens que sejam objeto do referido tipo contratual é permitida a penhora dos direitos e ações, o que não interfere na propriedade fiduciária
. 3. Recurso parcialmente provido . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006005-85.2022.8.08 .0000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, j. 12/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART . 792, I, CPC.
RESTRIÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO.
ADITIVOS CONTRATUAIS POSTERIORES AO GRAVAME DA INDISPONIBILIDADE . NEGLIGÊNCIA DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Prevê o art . art. 792, inciso I, do CPC que restará configurada fraude à execução “quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver.” 2. Dessa maneira, para a configuração da fraude à execução na presente hipótese se faz necessária a demonstração cumulativa dos seguintes requisitos: i) a alienação do bem seja capaz de reduzir o devedor à insolvência ou, ao menos, frustrar o recebimento do crédito exequendo; ii) tenha ocorrido na pendência de processo em que o alienante (devedor) já tenha sido citado e iii) má-fé do adquirente . 3. Embora o bem já encontrava-se com alienação fiduciária ao apelante desde 15.10.2014 (fl . 19), a restrição de indisponibilidade de bens em 26.02.2016 (fl.21) foi anterior aos dois aditivos que se seguiram em 28 .12.2016 e 22.12.2017, caracterizando nítida fraude à execução, notadamente por onerar e possivelmente frustrar o recebimento da dívida pelo credor, ora apelado no cumprimento de sentença (Proc . n. 0002765-93.2016.8 .08.0030). 4. Assim, cabe ressaltar que a instituição financeira na qualidade de credor fiduciário não pode se valer da alegação de propriedade resolúvel do imóvel, para liberar aditivos que interfiram no recebimento de dívida de o apelado com o então devedor fiduciante Astério de Angeli . 5. Na verdade, o banco ao deixar de averiguar a existência de restrição – indisponibilidade – foi negligente por liberar valores a título de empréstimo ao devedor fiduciante, eis que fez oscilar uma dívida que antes do gravame era de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) com avaliação do imóvel em R$ 3 .188.752,00 (três milhões e cento e oitenta e oito mil e setecentos e setenta e dois reais), porque passível de quitação, para o patamar de R$ 4.413.545,12 (quatro milhões e quatrocentos e treze mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e doze centavos), prejudicando, como dito, o apelado no recebimento do seu crédito . 6.
Destaca-se, outrossim, que consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes."
(REsp 1677079/SP, Rel . Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). [...]. (AgInt no REsp 1782806/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020). 7 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0013254-87.2019.8 .08.0030, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, j. 10/04/2024)

Assim, se é correto afastar a penhora do bem em si, não se mostra juridicamente adequada a completa desconstituição da constrição quando o ordenamento, de forma expressa, autoriza que ela recaia sobre os direitos aquisitivos do executado, justamente para compatibilizar a execução por terceiro com a natureza do instituto fiduciário.

Assim, à luz do art. 835, XII, do Código de Processo Civil e da orientação jurisprudencial pátria, impõe-se a manutenção da constrição dos veículos alienados fiduciariamente, com a necessária adequação do seu objeto, para que recaia sobre os direitos aquisitivos da devedora fiduciante relativos aos veículos de placas QRF3D91 e ODR6771, mas sem atingir a propriedade fiduciária do credor.

Reformada a sentença nesse ponto, devem ser julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial, à luz do art. 487, I, CPC. Por consectário, impõe-se o afastamento da sucumbência recíproca, devendo-se incidir a regra geral de sucumbência, com a condenação integral da embargante, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantendo-se o percentual fixado na origem.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento,
para reformar a sentença e reconhecer a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante derivados de alienação fiduciária em garantia e determinar que a constrição recaia sobre os direitos aquisitivos da executada relativos aos veículos de placas QRF3D91 e ODR6771 anteriormente qualificados, bem como para afastar a sucumbência recíproca e condenar a embargante, ora apelada, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantidos em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada, se for o caso, a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.